Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721320-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISAÍAS DE CALAIS RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA, CLAUDIETE SANTOS MATEUS, IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. REGISTRO. CARTA ARREMATAÇÃO. DESNECESSIDADE. REANÁLISE. PLEITO. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. 1. Demonstrada a posse indevida sobre imóvel arrematado judicialmente, é devida ao arrematante indenização material correspondente ao aluguel da área, desde a data lavratura do auto de arrematação até a desocupação do bem, pois desnecessário aguardar o respectivo registro cartorário. Precedentes STJ. 2. Determinada a reanálise específica da questão por meio de provimento de Recurso Especial, resta inviabilizada a reapreciação das demais questões decididas quando do proferimento do acórdão anterior. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9°, 10, 141, 329, inciso II, 492, II, 502, 503, 505, 506, 507, 579 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido incorreu em julgamento ultra petita/extra petita, visto que decidiu sobre parte da área do imóvel não postulada pela arrematante. Assevera que o deferimento de alugueres de área que não foi pleiteada, sem anterior apreciação da questão pelo juízo de origem, ofende o princípio do duplo grau de jurisdição; b) artigos 698, 804, § 6o, 889, 903, § 1o, inciso II, estes do CPC, defendendo a nulidade da arrematação por ausência de intimação do possuidor direto do bem; c) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (AgInt no AREsp n. 1.531.684/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 9°, 10, 141, 329, inciso II, 492, II, 502, 503, 505, 506, 507, 579, 698, 804, § 6o, 889, 903, § 1o, inciso II, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao respectivo dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010